Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-98.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 562 DEMONSTRADOS – POSSE E ESBULHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A insurgência no recurso de apelação de questões que foram pontuados na sentença, afasta a violação ao princípio da dialeticidade.
A prescrição para a propositura da ação possessória é de 10 (dez) anos, a contar da data do conhecimento do esbulho ou da turbação, conforme previsto no artigo 205, do Código Civil.
Para a propositura da ação de reintegração de posse, é necessária a comprovação dos requisitos do artigo 562 do CPC, demonstrando a perda da sua posse, com base no esbulho praticado por outrem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000722-98.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELANIA CURY MUSSY - CPF: 304.022.121-34 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), VALDIR GONCALVES BENITES - CPF: 174.017.121-72 (APELANTE), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), ROMEU OLINDO RICHTER - CPF: 043.334.460-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 562 DEMONSTRADOS – POSSE E ESBULHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A insurgência no recurso de apelação de questões que foram pontuados na sentença, afasta a violação ao princípio da dialeticidade

A prescrição para a propositura da ação possessória é de 10 (dez) anos, a contar da data do conhecimento do esbulho ou da turbação, conforme previsto no artigo 205, do Código Civil.

Para a propositura da ação de reintegração de posse, é necessária a comprovação dos requisitos do artigo 562 do CPC, demonstrando a perda da sua posse, com base no esbulho praticado por
outrem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Valdir Gonçalves Benites e Romeu Olindo Richter
em face da sentença proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Melania Cury Mussy
, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, determinando a reintegração de posse a autora, no imóvel descrito na inicial, bem como condenando os requeridos ao pagamento das custas e honorários fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tal desiderato, sustentam os apelantes, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, uma vez que o suposto esbulho aconteceu em março/2003 e a ação fora proposta, tão somente, em 06/02/2018.

Argumentam a falta de interesse de agir da apelada, posto que caso quisesse reaver o bem, em nome de sua propriedade, deveria ter proposto ação reivindicatória e, não possessória, assim, pugnam pela extinção do feito sem julgamento de mérito.

As contrarrazões foram apresentadas, ID no 15432729, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão da violação à dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id no 31328570).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, não obstante a manifestação de interesse da agravante em realizar sustentação oral (Id no 97281482), indefiro o pedido, posto que extemporâneo, conforme dispõe a Portaria 02/2021-3a Sec. Dir. Priv. Assim, passo à análise.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A apelada suscita, preliminarmente, em suas contrarrazões recursais, que o recurso não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, posto que não atacou os pontos da sentença.

Sem razão a apelada.

Isso porque, ao contrário do alegado, os apelantes em suas razões recursais se insurgem contra a matéria posta na sentença, discutindo acerca da prescrição e da ausência de interesse processual, ao argumento de que não restou demonstrada a posse da autora para utilização da ação possessória.

Portanto, sem dúvidas de que os apelantes rebatem os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

Suscitam os apelantes que o feito deve ser extinto, em decorrência da prescrição da ação possessória, posto que alegam ter a posse da área rural desde o ano de 2003, sendo que o feito só fora proposto em 06/02/2018.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não assiste aos apelantes.

Como sabido, a prescrição para a propositura da ação possessória é de 10 (dez) anos, a contar da data do conhecimento do esbulho ou da turbação, conforme previsto no artigo 205, do Código Civil.

Na hipótese dos autos, é possível aferir que a autora/apelada tomou conhecimento da posse dos apelados em 2017, quando teve a iniciativa de comunicar o Ministério Público Estadual, para apuração dos crimes ambientais e a realização do Boletim de Ocorrência.

Nesse contexto, não há que se falar no decurso decenal entre a ciência e a proposição da ação e, por conseguinte, não se evidencia no caso a ocorrência da prescrição.

Aliás, nesse sentido vejamos a jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
POSSE
. BENS MÓVEIS. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
.
PRESCRIÇÃO
. POSSESSÓRIA.
O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de
reintegração
de
posse
é decenal, por aplicação do art. 205 do CCB/02. - Circunstância dos autos em que não se operou a
prescrição
; e se impõe manter a sentença.
[...]. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70082655291, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 28-11-2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ESBULHO - REQUISITOS - VEDAÇÃO - DEMONSTRADOS - DIREITO DE RETENÇÃO BENFEITORIAS - POSSE INJUSTA - PERDAS E DANOS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VERIFICADOS - RECURSO IMPROVIDO.

O termo inicial da incidência do prazo de prescrição deve ser a partir da ciência da parte sobre os atos de esbulho.

Para a propositura da ação, de reintegração de posse, é necessário a comprovação dos requisitos do artigo 927, do Código de Processo Civil.

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]” (N.U 0000191-96.2003.8.11.0086, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 22/11/2013) (destaquei)

Ad argumentandum tantum,
é prudente registrar que ainda restou consignado no Laudo Pericial no 220.2.2017.014549-01, dos autos 100609-73.2018.811.0003 (ação civil pública, em apenso), admitido como prova emprestada pelo juízo
a quo
, que existe a “
identificação nas imagens históricas de satélite do local de remoção da cobertura vegetal e construção de edificações a partir de 2013
” (Id no 15432723).

Assim, ainda que admitido como marco temporal o início da movimentação de construção e ocupação em 2013, também não teria transcorrido o prazo de dez anos para a ocorrência da prescrição.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

MÉRITO

A presente ação tem como objetivo ver reintegrada a posse à autora Melania Cury Mussy, em face do suposto esbulho realizado por Valdir Gonçalves Benites e Romeu Olindo Richter, em sua propriedade.

Para tanto, sustenta a autora que é legítima proprietária, por força de herança, de uma área rural com 66,4753 ha denominada Sítio Cury, matriculada sob o no 106.436, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, localizado às margens do Rio São Lourenço (Id no 15436498).

Aduz que em fevereiro/2017 tomou conhecimento, por meio de vizinhos de sua propriedade, que seu terreno tinha sido invadido por supostos pescadores, que clandestinamente entraram pelo Rio São Lourenço, desmatando e construindo, dentro da parte de mata, considerada Área de Preservação Permanente.

Com a ciência do ocorrido, alega que procurou em 23/02/2017 o Ministério Público Estadual para realizar a comunicação do esbulho e lavrar a respectiva notícia do crime ambiental, que deu origem ao procedimento administrativo SIMP 002016-010/2017. Na sequência, justifica que tentou impedir novo esbulho, instalando cadeados na porteira do sítio, de modo a obstar a passagem pelo local, porém aduz que quebraram as tábuas da porteira, cortaram a cerca e adentraram mais uma vez na propriedade, o que motivou a realização do Boletim de Ocorrência no 2017.236669, em 17/07/2017, bem como a propositura da ação buscando cessar o esbulho e ver reintegrada a sua posse.

Por outro lado, os requeridos, ora apelantes, sustentam que são os legítimos possuidores da fração de área localizada às margens do Rio São Lourenço, com aproximadamente 1,8 hectares, denominada Ilha do Sossego, desde março de 2003, onde possui 3 casas de alvenaria e um barracão, edificadas no ano de 2004.

Alegaram que inicialmente tinham acesso ao local por meio de barco através do Rio São Lourenço e, posteriormente, começaram a utilizar a estrada que corta a propriedade da autora, apelada, com autorização do seu filho Sr. Reinaldo Cury Borges.

Aduzem, ainda, que não há que se falar em esbulho, já que a autora era conhecedora da posse por eles exercida, tal como o seu filho, que envia as faturas de energia elétrica, para que arcasse com tais despesas.

O Magistrado Singular ao analisar os fatos, documentos e a prova emprestada realizada nos autos em apenso (Ação Civil Pública no 1006091-73.2018.811.0003), julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel objeto do pedido e condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença não merece reparos.

Com efeito, o direito à propriedade é um dos princípios fundamentais em uma democracia, previsto no artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, tendo como garantia a sua proteção pelo Estado de possíveis ataques. De outro lado, a posse é a exteriorização da propriedade, sendo que o possuidor é aquele que exerce, de fato ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.

Desta forma, o Código de Processo Civil prevê que uma das formas de se garantir a retomada de um bem de sua propriedade, que por motivo de esbulho e turbação, deixaram de estar em sua posse direta, é através da ação de reintegração de posse. Vejamos o que dispõe o artigo 560, e seguintes,
in verbis
:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho.

(...)

Art. 562. Incumbe ao autor provar:

I- a sua posse;

II- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III- a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse diapasão, para a propositura da ação de reintegração de posse, é necessário a comprovação dos requisitos do artigo 562, do CPC, supracitado, demonstrando a perda da sua posse, com base no esbulho praticado por
outrem,
o que aconteceu.

Da análise dos autos, através dos documentos e da instrução em audiência é possível extrair que a autora, ora apelada, adquiriu a propriedade através da herança do seu pai, que morava naquele local e desde então passou a exercer a posse do imóvel rural.

Extrai-se que a posse é exercida, por meio de uma construção de um barraco em área permitida, construção de cerca, estrada de acesso, e, ainda, pelo arrendamento de parte do terreno para o plantio de mandioca.

Desta forma, é crucial registrar que não há dúvidas de que a autora, ora apelada, exercia a posse do local e que vem perante o judiciário discutir o esbulho de parte do seu imóvel rural.

É que, dentro da propriedade existe uma parte considerada de Área de Preservação Permanente de mata ciliar, que é situada à margem do Rio São Lourenço. Neste ponto cinge-se a questão objurgada nos presentes autos.

Isso porque, restou constatado que os requeridos, ora apelantes, construíram edificações dentro dessa área, para utilizarem em momento de lazer, sendo que, inicialmente, tinham acesso por meio das margens do Rio São Lourenço e, posteriormente começaram a chegar ao local pela estrada que corta o Sítio Cury, da apelada, o que a levou ao conhecimento dos fatos narrados.

Aliás, para corroborar com tal afirmação, é o que ficou constatado através do Laudo Pericial no 200.2.2017.014549-01, dos autos em apenso (Ação Civil Pública – 1006091-73.2018.8.11.0003), considerado pelo juízo
a quo
como prova emprestada. Vejamos trecho do referido documento:

"(...)

2. DO OBJETIVO PERICIAL

Pela leitura do ofício requisitante, a perícia tem por finalidade realizar exame pericial de Meio Ambiente em local de construção irregular em área de preservação permanente.

3. DO LOCAL DOS EXAMES

3.1. Do acesso à área periciada

Os exames foram realizados em área rural do Município de Rondonópolis. O acesso ao local foi realizado pela MT-270, percorrendo-se 25 km a partir do entroncamento da MT-270 com a BR-364, sentido Fátima de São Lourenço, até o entroncamento da MT-270 com a MT-469. A partir dali, percorreu-se, aproximadamente, 4 Km até chegar à porteira do Sítio Cury...

5. DOS EXAMES E CONSTATAÇÕES REALIZADAS

Os exames foram realizados no dia 31 de janeiro de 2018 e iniciaram-se às 09h45. Além da análise visual macroscópica e imagens fotográficas realizadas, foram coletados diversos pontos com o uso do GPS.

Durante a realização dos exames "in loco" e consulta a imagens de satélite de anos anteriores, foram realizadas as seguintes constatações:

1. Cabos de energia próximos a um padrão, que percorriam um trajeto em direção a uma área com construções, com distância de 150 metros;

2. presença de canal intermitente do Rio São Lourenço que isolava geograficamente a área onde havia 3 edificações. O acesso à área se dava por ponte de madeira sobre este canal;

3. uma edificação com dimensões aproximadas de 11m x 15m, com área construída aproximada de 165 m2;

4. uma edificação com dimensões aproximadas de 6m x 10m, com área construída aproximada de 60 m2;

5. uma edificação com dimensões aproximadas de 7m x 10m, com área construída aproximada de 70 m2;

6. existência de área contínua com remoção da vegetação nativa para construção das edificações e entorno dessas medindo aproximadamente 30.000 m2 (trinta mil metros quadrados ou três hectares);

7. existência de um rio (São Lourenço) que distava aproximadamente 25 metros da área com remoção da vegetação nativa no entorno das edificações. O rio possui aproximadamente 65 metros de largura do local;

8.
identificação nas imagens históricas de satélite do local de remoção da cobertura vegetal e construção de edificações a partir de 2013
...

7. CONCLUSÃO

A partir das constatações realizadas no momento dos exames, conclui-se que houve remoção de cobertura vegetal e construção em Área de Preservação Permanente
. A remoção da cobertura não apresentava vestígios de ter sido realizada recentemente."

Assim, o que salta aos olhos é que os apelantes além de invadirem a área de propriedade da autora/apelada, de forma clandestina, removeram vegetação nativa às margens do Rio São Lourenço e, ainda, construíram sem qualquer legitimidade.

Ademais, as argumentações de que o filho da autora era conhecedor da posse e que os autorizaram a permanecer no local, não se consolidou, já que o Reinaldo Cury Borges não possui qualquer legitimidade para emitir tais permissões, em nome de sua mãe.

Lado outro, o próprio Reinaldo registrou Boletim de Ocorrência no 2017.244570, na 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis informando sobre o esbulho, o que vai de encontro a uma possível autorização de ocupação do bem.

Portanto, está inconteste o esbulho possessório sobre o bem da requerente, ora apelante, merecendo, pois, ser a ela reintegrado. Nesse mesmo sentido foi a conclusão do Magistrado Singular, que bem explicou em sua sentença
, in verbis
:

“(...) No presente caso, estamos diretamente relacionados com um esbulho, pois os requeridos invadiram, clandestinamente, o imóvel que é de propriedade da requerente, conforme robusta prova documental que instrui a exordial. Não bastasse isso, parcelaram o solo do terreno em três partes; removeram a vegetação nativa (desmataram), e, construíram a 25 metros do leito do Rio São Lourenço sem qualquer direito que os legitimem.

Ademais, a autora comprovou a invasão do seu imóvel com a declaração do fato narrado na denúncia formalizada em 23/02/2017, na 6a Promotoria do Ministério Público, bem como pelo Boletim de Ocorrência do dia 23/07/2017, data que demonstra claramente a ocorrência e a continuidade do esbulho praticado pelos réus. A partir dessa data caracterizou-se, assim, a impossibilidade do exercício dos direitos inerentes à posse e à propriedade, da requerente. Ainda como prova do esbulho praticado pelos requeridos, foram tiradas fotografias, inclusive por satélite, e juntadas aos autos que figuram como elementos suficientes para a confirmação de que houve o esbulho possessório. (...)” (Id no 15432723).

Nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A posse é questão de fato e imputado ao réu a prática do esbulho, está configurada sua legitimidade para figurar no polo passivo, cabendo a discussão acerca da ocorrência ou não do esbulho ao mérito do processo.

É parte legítima para responder à ação possessória a pessoa que ocupa o imóvel. A existência ou não de embasamento para sua posse é questão referente ao mérito, e não interfere na legitimidade para o litígio.

No manejo da ação de reintegração de posse, os pressupostos necessários estão previstos no art. 561, do CPC, sendo que para o sucesso da ação, imperiosa a comprovação pelo requerente da posse e do esbulho.

No caso dos autos, o caderno probatório é no sentido de que a posse do requerido, ora apelante, é precária. Ao passo que a parte autora/apelada comprovou a propriedade do imóvel e sua posse foi atestada pelas partes e testemunhas em audiência.

Sendo assim, conclui-se que a posse exercida pelo requerido é irregular, passando, assim, à condição de esbulhador.

Em vista dessas considerações, restando comprovada a posse, o esbulho e a consequente perda da posse por parte da autora da demanda, ora apelada, a teor da lógica de distribuição do ônus da prova, deve ser mantida a sentença objurgada.” (N.U 0000810-38.2018.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 02/06/202) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR/RECORRIDO – PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU – REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

[...]” (N.U 0000746-76.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVASÃO DE FAZENDA – POSSE COM CRIAÇÃO DE GADO PELOS AUTORES – DEMONSTRAÇÃO – INVASÃO – ESBULHO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIO – DESVIO DA FUNÇÃO SOCIAL – DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID – INCONSISTÊNCIA – CONSTATATAÇÃO – REQUERIDOS QUE NÃO USAM DO IMÓVEL COMO MORADIA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE RESIDEM EM VILA PROXIMA – UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL APENAS PARA EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os autores demonstraram a posse no imóvel como um todo, bem como que o esbulho se deu em área de reserva legal, o que também foi aferido pelo Ministério Público de primeiro grau.

2- Invasão realizada por diversas pessoas para exploração ilegal de minério em área de reserva legal que traduz em atividade irregular e que degrada o meio ambiente.

3- Alegação de risco de contaminação pela COVID com a reintegração que fica afastada quando, em constatação, verificou-se que os requeridos não fazem do imóvel sua morada, e sim, local de extração de minério de maneira irregular” (N.U 1007058-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021) (destaquei)

Por fim, ainda é importante registrar, que os apelantes foram condenados na Ação Civil Pública 1006091-73.2018.8.11.0003, que inicialmente tramitou em apenso e já encontra-se com trânsito em julgado, a desocuparem a Área de Preservação Permanente, a demolir as edificações nela existente, bem como para proceder com a limpeza e recuperação a área degradada, promovendo o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMA, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021